Tribunal: TJSP
Processo: 1028951-67.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente típico. Prova técnica que categoricamente afastou a incapacidade laborativa. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028951-67.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PAULO DE
SOUSA GALDINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028951-67.2018.8.26.0224 -Voto no 17248
2
VOTO No 17248
Apelação: 1028951-67.2018.8.26.0224
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Apelante: Paulo Sousa Galdino
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa
decorrente de acidente típico. Prova técnica que categoricamente
afastou a incapacidade laborativa. Inocorrência de hipótese que
enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso
improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 118/120, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 126/129, o autor requer,
preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova
perícia médica judicial e, no mérito, que a ação seja julgada totalmente procedente. Em
síntese, sustenta que é carpinteiro e que é até intuitiva a certeza de que a lesão no dedo
mínimo interferirá negativamente no desempenho de seu ofício. Alega, ainda, que os
documentos que constam dos autos comprovam o preenchimento dos requisitos legais
necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente.
O INSS não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
De início, destaca-se que, conforme o disposto nos artigos
370 e 371 do NCPC, a prova se destina à formação da convicção do magistrado, cabendo
ao mesmo avaliar a pertinência ou não da sua realização, assim como do seu refazimento
ou complementação, de acordo com o seu convencimento, quando da prolação da
sentença.
Nesse sentido, sendo o Magistrado o destinatário da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028951-67.2018.8.26.0224 -Voto no 17248
3
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa se a prova que se pretende
complementar ou produzir for desnecessária, na ocasião, à formação de sua convicção,
como aconteceu no presente caso.
Destaca-se que não merece acolhida a impugnação do
apelante ao laudo pericial, pois cabe ao interessado comprovar a existência de eventuais
vícios ou imperícias que possam macular o trabalho técnico, o que não se verifica nos
presentes autos.
Dessa forma, não demonstrado o prejuízo pelo recorrente -
ônus que lhe cabia, tendo-se em vista se tratar de impugnação a prova técnica extensa e
fundamentada, realizada por profissional experimentado, isento e equidistante das partes
- não há nulidade a se declarar.
A propósito, já decidiu o STJ que: “Sem que a parte
interessada tenha impugnado oportunamente a qualidade do perito ou nomeado
assistente técnico, não pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a
primeira lhe foi desfavorável” (REsp 217847/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/05/2004, DJ 17/05/2004, p. 212).
No mais, o laudo é bastante claro e analisou de forma
satisfatória o quadro clínico da parte autora, trazendo ao julgador a segurança necessária
para adotá-lo como subsídio para a decisão.
Assim, do exposto, verifica-se que os pedidos do autor
constituem, senão, mero inconformismo com o resultado da prova que lhe foi
desfavorável, nada havendo que se falar em renovação da prova pericial ou em
ocorrência de cerceamento de defesa, porque o simples fato de a conclusão estampada
no laudo contrariar os interesses de uma das partes não é motivo para invalidação ou
complementação da prova.
No tocante ao mérito, melhor sorte não socorre o apelante.
Senão vejamos.
O autor, segundo alega, ajuizou ação acidentária porque em
23/02/18, no exercício da função de carpinteiro na empresa Gianni Cobert e
Ambientações Ltda-EPP (admitido em 01/08/09 fls. 26), sofreu acidente de trabalho que
resultou em fratura da região metacarpiana do dedo mínimo da mão direita, quando
escorregou e caiu de uma altura de dois metros.
Sustentando que teve sua capacidade laborativa reduzida,
requer a concessão do benefício acidentário cabível.
Pelo que se extrai dos autos, a empregadora emitiu CAT (fls.
30) e o segurado recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho no
período de 10/03/18 a 13/08/18 (fls. 87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028951-67.2018.8.26.0224 -Voto no 17248
4
Foi realizada perícia médica judicial em 21/02/19 (fls.
52/55). Ao exame físico se constatou:
Ausência de anormalidades visíveis (desvios articulares,
cicatrizes, edemas, atrofias, flogoses, assimetrias, etc).
A mobilização do punho e da mão mostra ausência de
limitação funcional; todos os movimentos se apresentam dentro
da normalidade. As manobras funcionais e de sobre-esforço
podem ser realizadas sem dificuldades e a Palpação local não
revelou anormalidades palpatórias.
A força de preensão da mão em geral e dos dedos
individualmente está preservada; a pinça pulpar entre o polegar e
o indicador está presente e é normal, sem alterações.
A pesquisa do sinal de Tinel resultou negativa.
Com efeito, a partir do exame físico e da análise dos demais
documentos que constam dos autos, o expert concluiu que o autor não apresenta
incapacidade laborativa. In verbis:
Após submeter o Autor ao competente exame médico-
pericial, constatou-se que o periciando efetivamente sofreu um
Acidente de Trabalho no dia 23/02/2018 (CAT às fls. 21 e 30), que
resultou fratura de 5o metacarpo direito.
Foi submetido ao exame médico necessário e foi
constatado que após os tratamentos realizados não restaram
sequelas funcionais incapacitantes, como ficou comprovado no
presente exame pericial.
De fato, o exame médico-pericial atual não constatou
qualquer dano limitante ou incapacitante para o trabalho em
geral (ausência de limitação para o trabalho e para a vida de
relação).
É certo que a função exercida pelo obreiro (Carpinteiro)
pressupõe exigência de movimentação ativa dos membros
superiores, com uso de força moderada e agilidade em geral;
também é certo que tais características podem ser plenamente
desenvolvidas pelo Autor, visto que presentemente não há
dificuldade ou incapacidade para o trabalho em geral. A rigor, o
Autor não apresenta qualquer limitação funcional e a sua
capacidade de trabalho está mantida, sem restrições.
No caso, houve comprovação do Acidente de Trabalho
através da CAT (fls. 21 e 30), o que permite estabelecer o NEXO
causal; entretanto, o presente exame pericial evidenciou que não
restou efetiva incapacidade para o seu trabalho habitual.
(...)
Atualmente o Autor não tem redução da sua capacidade
laborativa, nem necessita despender maior esforço para
realização de suas tarefas habituais; a sua capacidade de trabalho
é plena, sem qualquer limitação física ou funcional para
atividades laborativas ou para a vida de relação (AVD). (fls. 54
grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028951-67.2018.8.26.0224 -Voto no 17248
5
Em esclarecimentos, o perito ratificou suas conclusões (fls.
97/98).
Desta feita, o pedido foi, ao final, julgado improcedente,
sem condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, uma vez que acobertada pela gratuidade da justiça.
Pois bem.
Em que pese a irresignação do autor, é caso de se manter a
improcedência da ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente
típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou
parcial e permanente ou temporária.
In casu, na linha do consignado na r. sentença, o laudo
colacionado aos autos é bastante claro e não foi incompleto ou equivocado e nem restou
isolado no contexto probatório, pois concluiu de forma objetiva e fundamentada que não
há limitações, restrição de funcionalidade incapacitante, redução da força muscular,
prejuízo à pinça e tão pouco redução da capacidade laborativa.
No mais, uma vez afastada a existência de lesão
incapacitante, resta prejudicada a discussão acerca do nexo causal ou concausal, pela
simples questão lógica de que eventual reconhecimento desse em nada mais relevaria na
concessão de algum benefício.
Logo, carece de maior relevância o argumentado pelo autor,
haja vista que o laudo médico pericial esclareceu suficientemente a matéria posta em
juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer
elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Com efeito, robusta e segura a prova
técnica, não se encontrando nos autos qualquer elemento de relevo que a contrarie, são
inafastáveis suas conclusões1.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais
importante na seara acidentária , produzida por profissional imparcial e equidistante das
partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos autos em suas
1 Infortunística
Acidente típico
Fratura no punho direito Laudo pericial dando conta da inexistência de
incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas dos autos Recurso
improvido. (Relator(a): Afonso Celso da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 29/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028951-67.2018.8.26.0224 -Voto no 17248
6
conclusões por ter contrariado os interesses de qualquer das partes2.
Por sua vez, o segurado não trouxe aos autos qualquer prova
que infirmasse as conclusões periciais, limitando-se em manifestar seu inconformismo
com o resultado da perícia, que lhe foi desfavorável, restando, assim, totalmente isoladas
suas alegações.
Por outro lado, embora insista o autor em afirmar que
existe incapacidade para a realização das mesmas atividades laborativas, nada há de
anormal ou aberrante no fato de o laudo reconhecer a existência da lesão, afastar o nexo
de causalidade com o labor ou negar a sua natureza incapacitante; essas duas últimas
circunstâncias são claramente independentes, de modo que a afirmativa ou negativa de
uma não importa na mesma circunstância para a outra.
Destaca-se que perda funcional não se confunde com perda
da capacidade para o trabalho. Com efeito, nem toda diminuição na funcionalidade de
membro implicará prejuízo na aptidão laboral.
Isso porque, o escopo dos benefícios acidentários é
indenizar a efetiva redução da capacidade laborativa
esta, como visto, negada
veementemente pelo perito do juízo , e não a lesão em si.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
ART. 543-C DO CPC/73. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA
DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B)
DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE
DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a
concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de
audição, como no caso, é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade
que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
2 PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO
HÁBIL. NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e especializado para a verificação das condições alegadas, a
avaliação da prova técnica é indispensável. 2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente, porquanto
não foi efetuada análise literal da prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de incapacidade
laboral. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário
que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe
03/02/2014) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028951-67.2018.8.26.0224 -Voto no 17248
7
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente
sofrido,
não
bastando,
portanto,
apenas
a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre
configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o
trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS
para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de
auxílio-acidente.4. Essa constatação não traduz reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a
ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que
afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos
no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010)
(grifou-se)
Por oportuno, não é demais mencionar que o gozo anterior
de auxílio-doença em nada implica reconhecimento de incapacidade permanente para o
trabalho e que documentos médicos relativos a condições pretéritas e trazidos pela parte
ao processo não haverão de se sobrepor à perícia médica produzida em Juízo, sob o crivo
do contraditório. Essa mesma documentação, inclusive, infere-se que foi devidamente
considerada pelo expert, e mesmo assim, não impediu a formação de sua conclusão no
sentido adotado.
Por fim, sublinhe-se, novamente, que o direito acidentário
tem por objeto a cobertura da necessidade social consistente na diminuição da
capacidade laborativa em razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela
preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Aliás, essa é a correta compreensão do decidido pelo C. STJ,
em sede de recurso repetitivo, no bojo do REsp 1.109.591/SC já citado, Tema 416: a
incapacidade laborativa, ainda que mínima, é indenizável e não a lesão mínima. Tratam-
se de conceitos distintos, porque nem toda lesão gera incapacidade.
Dessa forma, era ônus probatório da parte a demonstração
atual da efetiva consolidação das lesões e a redução de sua capacidade laborativa em
razão de acidente de trabalho ou moléstia ocupacional, encargo do qual não se
desincumbiu, pelo que a improcedência do pedido era mesmo medida de rigor, razão
pela qual fica mantida.
Por fim, isento o autor do pagamento de quaisquer custas
ou honorários sucumbenciais tendo em vista o disposto no art. 129, parágrafo único, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028951-67.2018.8.26.0224 -Voto no 17248
8
Lei 8.213/91.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor,
ficando mantida a r. sentença recorrida, com observância do disposto no art. 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator